Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740192-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA RECORRIDO: LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA - ME, DANIEL CAYRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Pretende o agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro de Brasília para processar e julgar a ação anulatória de contrato de franquia cumulada com reembolso. 1.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que “apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.” (STJ - REsp: 1679909 RS 2017/0109222-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018). 2. As partes firmaram contrato de franquia, mediante contrato de adesão, e, consoante disposição expressa da cláusula 23.1 do instrumento contratual, definiram o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais controvérsias do contrato (ID 89271456. p.18). 2.1. Especificamente em relação ao contrato de franquia, o Superior Tribunal de Justiça define ser válida a cláusula de eleição de foro, ressalvada a análise no caso concreto de hipossuficiência das partes ou a dificuldade de acesso à justiça. 3. A agravante é pessoa jurídica prestadora de serviços franqueados pela agravada, com capital social no valor de R$ 80.000,00. Por outro lado, a agravada é pessoa jurídica com atuação internacional no ramo de prestação de lavanderia e, embora não tenha sido juntado aos autos o contrato social da sociedade de modo a se verificar seu capital social, consta em sua página eletrônica (DRYCLEANUSA.COM.BR) ser “uma das maiores redes de lavanderia premium do mundo”, o que evidencia que seu porte econômico é largamente superior ao da agravante. 3.1. Além disso, também existe hipossuficiência de natureza técnica e informacional, pois a agravada é detentora de toda a tecnologia operada no exercício de sua atividade. E a agravante, em contrapartida, tem apenas uma unidade nesta capital e, ao que tudo indica, funciona de forma exclusiva em relação aos serviços prestados pela agravada. 4. Diante da hipossuficiência verificada, manter a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de franquia acarretaria inegável dificuldade de acesso à justiça em desfavor da agravante, pois, enquanto a empresa franqueadora tem atuação em todo o território nacional e capacidade financeira para ser assistida por procuradores com capacidade para atuação plena em qualquer lugar, ainda que por intermédio de correspondentes, a franqueada atua unicamente nesta capital e a determinação de remessa dos autos importaria, a depender dos rumos da tramitação do feito, o deslocamento para a cidade de São Paulo a fim de serem praticados os atos processuais, circunstância que dificulta seu acesso à justiça. 4.1. Evidenciado nos autos que a eleição do foro foi estipulada em contrato de adesão, em relação ao qual não teve a parte franqueada qualquer ingerência, e que esta apresenta evidente hipossuficiência financeira e técnica relativamente à franqueadora, imperiosa se revela a declaração da nulidade da respectiva cláusula de eleição de foro prevista no contrato de franquia, com o reconhecimento da competência do juízo do domicílio da franqueada. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, porquanto “o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010